Tribunal: TJES
Processo: 5008669-21.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008669-21.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MESSIAS DA SILVA LIMA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008669-21.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MESSIAS DA SILVA LIMA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE.

ABSOLVIÇÃO DA FALTA GRAVE SEM REVOGAÇÃO DA REGRESSÃO CAUTELAR APLICADA. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que a alegação do impetrante sobre a absolvição da imputação de lesão corporal apurada em procedimento administrativo disciplinar não se mostra em acordo com a realidade. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008669-21.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MESSIAS DA SILVA LIMA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
MESSIAS DA SILVA LIMA
,
que nos autos do processo nº 0003700-36.2007.8.08.0035, se encontrava preso em regime semiaberto, tendo cometido falta grave prescrita no artigo 50, VI c/c art. 39, II da LEP, ocasionando a regressão para o regime de cumprimento de pena fechado.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal
deriva do fato que o paciente teria sido absolvido da imputação de lesão corporal, apurada em procedimento administrativo disciplinar, mas não obteve decisão revogando a regressão cautelar aplicada, se encontrando em regime de cumprimento de pena mais severo.

Instada a se manifestar, a autoridade relatou no ID nº 9043000 que:

“Consta decisão ao item 160.1, oportunidade que foi homologada falta grave em desfavor do reeducando, com fulcro no artigo 50, VI c/c art. 39, II da LEP, desrespeito a qualquer pessoa com quem deva se relacionar, fato apurado através do PAD nº 018/2019 (item 59.1). Ao item 249.1, o reeducando requer o arquivamento do procedimento e revisão da homologação da falta grave. Após manifestação ministerial (item 238.1), o Juízo decidiu ao item 262.1, pelo indeferimento do pedido, uma vez que, em que pese os argumentos do apenado, observa-se na decisão no item 160.1 que o reeducando foi sancionado por falta grave descrita no artigo 50, VI c/c art. 39, II da LEP, desrespeito a qualquer pessoa com quem deva se relacionar, fatos devidamente comprovados através do PAD nº 018/ 2019 (item 59.1), assim, não há como acolher o pedido de afastamento da falta grave.
”

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que a utilização do presente remédio constitucional se mostra inadequada, devendo o pleito do paciente ser analisado por meio da via adequada, sendo esta o Agravo de Execução, ante o maior espectro de abrangência probatória deste.

Ademais, é válido ressaltar que a alegação do impetrante sobre a absolvição da imputação de lesão corporal apurada em procedimento administrativo disciplinar, não se mostra em acordo com a realidade, eis que esta ainda se encontra imputada ao paciente, conforme procedimento administrativo nº 18, que foi acostado ao caderno processual.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como a existência de elementos diversos do alegado, não há que se falar em absolvição da falta grave, ou em revogação da regressão cautelar aplicada.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.